Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. COMPROVADO. ART. 373, CPC. VÍCIO CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
2. O autor da ação não se desincumbiu do seu ônus probatório enquanto a instituição financeira ré comprovou a prestação do serviço.
3. No caso dos autos, não houve comprovação indicando vício no consentimento da parte autora, nem tampouco houve falha na prestação do serviço por suposta ausência contratação.
4. Inexistindo irregularidade na cobrança efetuada, não há que se falar em declaração de inexistência de débito
5. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.